Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709217-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ABREU, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA BRAGA, FRANCISCO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE OLIEIRA SANTOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS NUNES REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ABREU, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA BRAGA, FRANCISCO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE OLIEIRA SANTOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS NUNESREPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF , para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares, suscitadas no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator